Tribunal: STF
Processo: Rcl 6043
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO
   DECIDIDO NA ADI 1.662/SP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I -     Quando da análise da ADI 1.662/SP, debruçou-se
   o Tribunal sobre a criação de novo fundamento, não previsto na
   Constituição, para o seqüestro de verbas públicas.
II - O caso
   em comento, por sua vez, refere-se ao seqüestro de verbas por
   quebra da ordem de pagamento de precatório.
III - Essa condição
   é suficiente para afastar a possibilidade de utilização da via
   reclamatória no caso concreto, uma vez que a ação não se enquadra
   nas hipóteses permissivas constantes do art. 102, I, l, seja para
   preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a
   autoridade de suas decisões.
IV - A decisão contra a qual se
   insurge a parte reclamante, ao meramente indeferir tutela
   antecipatória, por inocorrente a situação configuradora do
   periculum in mora, não invocou nem firmou tese contrária àquela
   consagrada nos acórdãos desta Suprema Corte.
V - Agravo
   improvido.